Tribunal: TJSP
Processo: 1000659-96.2023.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante aponta a existência de contradição no aresto em comento. Não configuração. Inexistência de vício. Erro material na fundamentação da decisão que não possui o condão de alterar o conteúdo decisório. Abusividade de cláusula que abarca as alíneas "b", "c" e "d". Provimento colegiado exauriente e devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante aponta a existência de contradição no aresto em comento. Não configuração. Inexistência de vício. Erro material na fundamentação da decisão que não possui o condão de alterar o conteúdo decisório. Abusividade de cláusula que abarca as alíneas "b", "c" e "d". Provimento colegiado exauriente e devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência. Prequestionamento anotado. EMBARGOS REJEITADOS.